Tribunal: TJSP
Processo: 1021781-24.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material e moral julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré, ora embargante. Supostas contradição e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais somente a contradição interna autoriza o

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material e moral julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré, ora embargante. Supostas contradição e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, todavia, alegada divergência com outros julgados.
EMBARGOS REJEITADOS.